Tribunal: TJMT
Processo: 1004975-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
RAI 1004975-70.2020.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Ana Laura Ferreira Miranda Rachid Jaudy contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de restituição de valor c/c danos materiais e morais no 1005321-92.2020.8.11.0041, movida em desfavor de Saga Pantanal Comércio de Veículo LTDA e Itaucard, que indeferiu a liminar requerida.
A parte Agravante esclarece que tomou conhecimento de um anúncio de venda de um veículo Toyota Etios, feito pela primeira agravada, no montante de R$ 30.990,00, razão pela qual entrou em contato ofertando R$ 8.000,00 de entrada.
Assevera que “ao comparecer na loja para dar o valor da entrada e bem como entregar a documentação necessária, e posteriormente assinar o contrato de financiamento a Autora indagou o gerente da loja sobre o valor do veículo, pois no contrato constava que o mesmo perfazia o montante de R$ 33.980, O QUE DIVERGIA com o montante ofertado a mesma.” (Id. 35356961, pág. 5)
entabulou contrato verbal com o Agravado tendo por objeto a venda do veículo automotivo utilitário jipe, marca Jeep Grand Chrokee LTD CRD, ano 2014/2015, cor Preta, placa QTB2704.
Afirma que “o ato ilícito da ré em lançar R$ 2.990,00 a mais no contrato da autora onerou seu financiamento, pois esse montante mencionado foi financiado, então não basta que a mesma devolva os valores lançados a maior (R$ 2.990,00), VISTO que este valor ao ser financiado agravou o contrato da requerente no montante total de R$ 4.747,68. ” (Id. 35356961, pág. 6).
Sustenta que, inicialmente ingressou com esta ação no Juizado Especial e após esperar o trâmite processual o mesmo foi extinto sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que o feito não seria de competência do juizado.
Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal. A probabilidade do direito está caracterizada ante a comprovação de que a oferta do bem foi no valor de R$ 30.990 e o financiamento se deu no valor de R$ 33.980,00. Por sua vez, o perigo de dano é evidente “independente do tempo em que a mesma ingressou com a reclamação o direito da autora é evidente e a mesma não esta mais suportando em ter que custear um erro que não deu causa [...]” (Id. 35356961, pág. 8, destaques no original)
Ao final requer a concessão do efeito ativo para fins de que seja deferida a tutela recursal de urgência determinando a readequação das 28 parcelas que restam do financiamento para o montante de R$ 805,55 (oitocentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), não a constituindo em mora. No mérito pugna pela reforma da decisão agravada para fins de determinar a readequação das parcelas para o valor de R$ 805,55 (oitocentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).
É o relato do essencial.
Decido.
Para a concessão da tutela recursal pleiteada liminarmente neste Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo, nos termos dos arts. 294 c/c 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem,
Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito ativo.
Verifico nos autos que é incontroverso que o valor de oferta do veículo foi de R$ 30.990,00 e não de R$ 33.980, o que caracteriza a probabilidade do direito.
Ademais, como o valor financiado é maior do que o valor da oferta, por certo afeta aumentou o valor da prestação paga pela agravante, de forma que é evidente o perigo da dano, mormente na esfera patrimonial.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO ATIVO, para o fim de determinar a readequação das parcelas que restam do financiamento para o montante de R$ 805,55 (oitocentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), não constituindo a agravante em mora.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator